Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019966-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JESSICA MORAES GONCALVES DA SILVA - CPF: 056.064.351-95 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu
parcial
provimento à Apelação da
ré
para julgar
im
procedente a Ação e
inverter o ônus
da
sucumbência.

A embargante alega que
embargada devia ter
indica
do nos anúncios de divulgação a que
empreendimentos
se destinavam
os imóveis
, devendo ser presumido que a isenção do ITBI e do registro abrangiam todos
.

Ressalta que a apelada não comprovou que procedeu à contrapropaganda, nos termos do artigo 60 do CDC.

Diz que em outro
s
processo
s
julgado
s
p
elas

Câmaras deste Tribunal
foi reconhecida a publicidade enganosa.

Alega

que, com a inversão do ônus da prova, competia à embargada demonstrar que as propagandas não inclu
í
am o seu imóvel.

Argui que o Recurso da ré não devia nem ter sido conhecido, uma vez que é cópia da contestação, de modo que
afrontou o princípio da dialeticidade recursal.

Conclui que o julgado não está devidamente fundamentado (art. 489, IV, do CPC).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta
genericamente
a existência de
contradiç
ões
no acórdão
.

Alega que a embargada devia ter indicado nos anúncios de divulgação a que
empreendimentos
se destinavam
os imóveis
, devendo ser presumido que a isenção do ITBI e do registro abrangiam todos.

Ressalta que a apelada não comprovou que procedeu à contrapropaganda, nos termos do artigo 60 do CDC.

Diz que em outros processos julgado
s
pelas Câmaras deste Tribunal foi reconhecida a publicidade enganosa.

Alega que, com a inversão do ônus da prova, competia à embargada demonstrar que as propagandas não incluíam o seu imóvel.

Argui que o Recurso da ré não devia nem ter sido conhecido, uma vez que é cópia da contestação, de modo que afrontou o princípio da dialeticidade recursal.

Conclui que o julgado não está devidamente fundamentado (art. 489, IV, do CPC).

No entanto, no aresto ficou assim consignado:

“A apelante ajuizou a Ação alegando ter adquirido um imóvel da apelada e que no anúncio publicitário do empreendimento Chapada das Borboletas foi divulgada a isenção do ITBI e do registro do imóvel no Cartório, mas que, no entanto, vieram a ser cobrados e exigidos como condição para a entrega das chaves, o que configura propaganda enganosa. Busca o ressarcimento em dobro do montante pago (R$5.984,96) e a indenização por danos morais de R$13.000,00.

A demanda foi julgada procedente.

A autora/apelante não demonstrou que as propagandas veiculadas nas fotos que juntou com a inicial sejam do imóvel que comprou, pois nelas não constam o nome do empreendimento nem as condições da suposta isenção do ITBI e do registro no Cartório (ID. 221621171).

Além disso, trouxe apenas um extrato de débitos de registro, nada apresentando no tocante ao ITBI (ID. 225210660).

Ademais, no Contrato há previsão expressa de que os encargos dela cobrados são de sua responsabilidade (ID. 225210658 – pág. 4)
“

Cumpre ressaltar que, como ensina
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Como visto, é claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024